Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE MODIFIQUEM A CONCLUSÃO DO JULGADOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. VEDAÇÃO. REGISTRO EM BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME. ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. DADOS DO CONSUMIDOR EM BANCO DE DADOS. LIMITE CRONOLÓGICO. 5 ANOS. ART. 43, §§ 1o E 5o DO CDC. HONORÁRIOS. EQUIDADE. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022. BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Os argumentos do apelante se voltam contra os fundamentos da sentença recorrida, o que satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
2. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo impugnante com provas robustas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. Precedentes.
3. O ordenamento jurídico veda a cobrança – judicial e extrajudicial – de dívidas prescritas. É ilegal qualquer conduta do credor consistente em tentar obter liquidação de dívida prescrita. Não se discute que, se houver pagamento – voluntário – por parte do devedor, afasta-se a possibilidade de repetição do que foi pago. Todavia, a impossibilidade de repetição do indébito não legitima a cobrança extrajudicial da dívida. Prescrita a dívida afasta-se automaticamente a possibilidade de o credor realizar qualquer ato extrajudicial – ligação, envio de mensagem, notificação, carta etc. – tendente ao recebimento do respectivo valor.
4. A prescrição não extingue o direito, mas fulmina a respectiva pretensão: retira toda sua força e possibilidade de cobrança (judicial e extrajudicial). O art. 189 do Código Civil é didático: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.A prescrição fulmina a pretensão, a possibilidade de exigir a prestação. Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor. Portanto, prescrita a dívida afasta-se automaticamente a possibilidade de o credor realizar qualquer ato extrajudicial – ligação, envio de mensagem, notificação, carta etc. – tendente ao recebimento do respectivo valor.
5. Independentemente do nível de publicidade que se dê as informações constantes da plataforma Serasa Limpa Nome, é certo que há divulgação de informação que ofende a honra do consumidor, já que se indica falsamente ao mercado que o consumidor é devedor. Dívida prescrita não pode ser cobrada. Como consequência, não se pode divulgá-la ou realizar qualquer procedimento que, à revelia do consumidor, indique pretensão de quitar o débito prescrito. A iniciativa de pagamento de dívida prescrita deve ser absolutamente voluntária.
6. A Serasa é conhecida entidade de proteção ao crédito que surgiu na década de 60. Historicamente, atua com o tratamento de informações negativas (dívidas vencidas e não pagas) para análise de risco de concessão de crédito. Pelo relevante papel que exercem, os bancos de dados de proteção ao crédito são entidade de caráter público, nos termos do art. 43 § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
7.A atuação dos bancos de dados de proteção ao crédito é permeada pelo interesse público. A empresa, ao que tudo indica, tem se desviado de seu objeto principal. Os novos serviços que a empresa tem oferecido não pode desconsiderar sua responsabilidade e função social. A inclusão do nome do consumidor em plataforma indicativa da existência de dívida é ilegal. Em última análise, cuida-se de mais um expediente para realizar a cobrança de dívidas prescritas - o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
8. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois limites cronológicos para a atuação dos arquivos de consumo: os dados e cadastros dos consumidores não podem “conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos" (art. 43, § 1o) e, “consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores” (§ 5o).
9. No caso de dívida prescrita, o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente que os sistemas de proteção ao crédito contenham qualquer informação que prejudique o consumidor a obter novos créditos. Toda a evolução do tema, representado pela Lei do Cadastro Positivo (com a recente alteração pela Lei Complementar 166/2019) e pela Súmula 550 do STJ, não altera o quadro fático e jurídico concernente à impossibilidade de cobrança de dívida prescrita.
10. Na hipótese, ocorreu a prescrição da dívida, o que impõe o reconhecimento da impossibilidade de o credor exigir o seu pagamento, judicial e extrajudicialmente, bem como a sua exclusão do banco de dados “Serasa Limpa Nome”, sob pena de multa por descumprimento e a abstenção de eventuais cobranças referentes ao débito.
11. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil-CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
12. A fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 8.801,5 é incompatível com a relativa simplicidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Observados os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado em R$ 2.000,00.
13. Recurso do autor conhecido e provido.